Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYSE BORGES em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a fixação de honorários advocatícios na decisão sobre o cumprimento de sentença objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46